Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 35% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS PARA CADA CRIANÇA. CONTROVÉRSIAS VERIFICADAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. 1.1. Caso ocorra uma mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos após a fixação do valor, o interessado poderá solicitar ao juiz, de acordo com as circunstâncias, a exoneração, redução ou aumento do encargo (art. 1.699 do Código Civil).

2. No caso concreto, não se desincumbindo as alimentadas, menores impúberes, de provar, de plano, a existência de alteração da possibilidade financeira do alimentante e as necessidades sustentadas, recomenda-se a manutenção dos alimentos provisórios fixados até que se conclua a instrução do processo. Desse modo, poder-se-á exercer o devido Juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do binômio necessidade-possibilidade em caráter definitivo. 2.1. Para se verificar a melhor relação entre condições dos genitores e necessidades das menores, revela-se imprescindível exame de cognição exauriente, de modo que a questão em comento deve ser resolvida de maneira adequada após a instrução do feito.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.